Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002464-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JACKSON PORFIRIO DE LIMA - CPF: 103.364.734-94 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JACKSON PORFIRIO DE LIMA - CPF: 103.364.734-94 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO, LESÃO CORPORAL PROVOCADA POR POLICIAIS, PREDICADOS FAVORÁVEIS E DOENÇA MENTAL –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTE –

NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS – MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 14 (QUATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – DIRETRIZ DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ABUSO DE AUTORIDADE NAPRISÃO EM FLAGRANTE – COGNIÇÃO SOBRE LESÃO CORPORAL –

INCOMPATIBILIDADE EM HC – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJRS – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT– ESTADO DE SAÚDE – EPILEPSIA –

TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS – EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE MINISTRAR MEDICAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO DEMONSTRADOS –

PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – JULGADO DO

STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 282, § 6o) – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria por ser o paciente usuário de drogas retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de HC (STJ, HC no 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42)

A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779, HC no 135.418; HC no 135.105, HC no 137558AgR; STJ, HC no 360.962/MT; TJMT, Enunciado Criminal 6)

O suposto
abuso de autoridade no cumprimento da prisão em flagrante
[
paciente

teria sofrido lesão corporal],
envolve
“cognição incompatível com o rito célere do habeas corpus”
(STJ, HC no 120.887/MS; TJRS, HC no 70074153271).

Os predicados pessoais – primariedade, ocupação lícita, e endereço certo – não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra [...].”

(
STJ, HC no 389.386/RJ)

Se o paciente
“voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva
” (STJ, RHC no 121.223/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002464-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE:

JACKSON PORFIRIO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JACKSON PORFIRIO DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 160676), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo; 2)
“após ser detido pela polícia, o paciente sofreu agressões físicas”
; 3) o paciente é primário, possui ocupação lícita, endereço certo e
“é portador de grave problema mental e sofre ataques epiléticos”
.

Requer a concessão da ordem para “
revogar a prisão preventiva do paciente [...] com a aplicação da descaracterização do crime de tráfico de drogas para [...] uso de entorpecente”
(
ID

34382474), com documentos (ID 34398951/ID

34382477).

O pedido liminar foi indeferido (ID 34712473).

O Juízo singular prestou informações

(ID

34930463).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente preso por força de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente ao argumentando que a droga apreendida em seu poder era para consumo próprio. Ressalta, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Liminar Indeferida – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública, dada a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas – Risco de reiteração delituosa – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

35946471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 7.2.2020, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weine Gomes dos Santos, além do termo de exibição e apreensão e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente. Vale transcrever o que disse o PM Adriano Cesar Muniz Martins: “Que esta equipe CAR da 12° CIPM, após receber várias denúncias de que os suspeito Jackson, vulgo Lagoa, estaria realizando o tráfico de drogas na região do Maracanã, durante a noite; Que então esta equipe realizando rondas nas proximidades da escola Guiomar. na rua da alegria, logrou êxito em visualizar o suspeito, que ao visualizar a equipe, dispensou algo no chão; Que ao ser verificado constatou que tratava-se de duas porções pronta para venda de substância análoga a pasta base de cocaína; Que ainda durante as buscas foi encontrado na carteira do suspeito (11) onze porções de pasta base de cocaína pronta para a venda e durante revista minuciosa foi encontrado nas partes intimas do suspeito uma porção grande de pasta base de cocaína com aproximadamente 25 gramas; Que ainda foi encontrado com o suspeito a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie; Que diante dos fatos, o suspeito foi detido e entregue nesta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis sem lesão corporal. Que o suspeito relatou a esta equipe que realiza a venda de drogas durante a noite e que na data de hoje havia adquirido da organização criminosa Comando Vermelho de um suspeito que utiliza o vulgo de meninão, o quantidade de 50 gramas de pasta de base de cocaína pelo valor de 800 reais e que vende cada porção pelo valor de R$25,00, ainda relatou que conseguiria com a venda de toda droga o valor de R$ 2000,00; [...] a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. [...] Não custa ressaltar que, conforme o depoimento dos Policiais, já havia informações de que o flagranteado comercializava drogas, ou seja, era useiro e vezeiro na prática desse crime. Não se trata, portanto, de um fato isolado em sua vida. Inclusive, o próprio flagranteado teria confessado que vendia droga durante a noite. No interrogatório, não confirmou a versão apresentada pelos Policiais Militares, situação que deverá ser elucidada durante a instrução. No momento, todavia, deve-se dar crédito aos agentes de segurança pública, mesmo porque, fora a alegação contida no respectivo interrogatório, não há nada que deponha contra o que fora por eles relatados. [...] De toda sorte, recentemente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmíssimo crime (art. 33 da Lei n. 11.343/06), em relação a que se encontra denunciado, aguardando-se o respectivo recebimento (Código Apolo n. 159951). A propósito, fora solto em 09/12/2019 e, como visto, nem 02 meses após fora novamente flagrado traficando drogas. [...] Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JACKSON PORFÍRIO DE LIMA em prisão preventiva [...].”
(Flávio Maldenado de Barros, juiz de Direito - ID 34382487)

Pois bem.

A negativa de autoria por ser o paciente usuário de drogas retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de HC (STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016).

Nessa linha, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(www.tjmt.jus.br).

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a apreensão de 14 (quatorze) porções de cocaína e R$ 150 (cento e cinquenta reais) na posse do paciente, bem como na reiteração delitiva, visto que foi denunciado por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 159951/Comarca de Barra do Bugres).

A natureza da droga aprendida - cocaína - e a reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779, HC no 135.418; HC no 135.105, HC no 137558AgR;

STJ, HC no 360.962/MT).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante ao suposto
abuso de autoridade no cumprimento da prisão em flagrante
[
paciente

teria sofrido lesão corporal],
envolve
“cognição incompatível com o rito célere do habeas corpus”
(STJ, HC no 120.887/MS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 17.12.2017; TJRS, HC no 70074153271 - Relator: Des. Ingo Wolfgang Sarlet - 5.7.2017).

Frise-se que não houve sequer menção a essa situação [suposta lesão corporal] ao juiz da causa, quando da audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, de modo a possibilitar apuração e valoração do ato constritivo.

Quanto aos predicados pessoais – primariedade,

ocupação lícita, e endereço certo – não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto à saúde do paciente, o
médico Dr. Jhosef Prestes - CRM 9836/MT atestou que
“Jackson Porfirio de Lima é
portador de epilepsia desde a infância e faz uso diário de carbamazepina 200mg e fenobarpital 100 mg”
(ID 34382495).

Registre-se que o tratamento
“das epilepsias é feito através de medicamentos que evitam as descargas elétricas cerebrais anormais, que são a origem das crises epilépticas”
(Associação Brasileira de Epilepsia - Disponível em:
https://www.epilepsiabrasil.org.br/tratamento
).

No caso, não há apontamento de que o paciente se encontra “extremamente debilitado” e necessite de acompanhamento médico periódico, tampouco informação ou declaração oficial de que as medicações indicadas não possam ser ministradas na Cadeia Pública de Barra do Bugres, a justificar a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar.

Aplicável, julgado do c. STJ:

“O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra [...].”

(STJ,
HC no 389.386/RJ - Relator: Min. Felix Fischer -12.6.2017)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se serem inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica, notadamente porque o paciente foi preso em flagrante 58 (cinquenta e oito) dias após obter liberdade provisória (Sistema
Primus
- Código 159951/Comarca de Barra do Bugres).

Logo, se o paciente
“voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva”

(STJ, RHC no 121.223/PR -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020